Tribunal: TJBA
Processo: 8040107-95.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8040107-95.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1° Grau: 8039375-82.2022.8.05.0001 Paciente: Guiomar Santana dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Salvador Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE E CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO POR DIVERSAS TENTATIVAS. PACIENTE CONSIDERADA FORAGIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. TESE AFASTADA. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI (PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ART. 318-A, I, CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8040107-95.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.